Tribunal: STF
Processo: ARE 1530452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA COMPETÊNCIA Malgrado a natureza parafiscal da contribuição adicional, o autor tem personalidade jurídica de direito privado, atraindo a competência das varas cíveis para processar e julgar o feito Inteligência da Súmula nº 73 deste Egrégio Tribunal Precedentes da C. Câmara Especial Preliminar rejeitada.



    AÇÃO DE COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI Preenchimento dos requisitos necessários à legítima cobrança da contribuição adicional ao SENAI Inteligência dos artigos 4º e 6º do Decreto-lei nº 4.048/42 e do art. 1º do Decreto-lei nº 6.246/44 Irrelevância de as filiais abarcadas na notificação não exercerem atividade industrial, visto que o enquadramento da atividade empresarial como industrial considera a atividade preponderante do contribuinte Precedentes do C. STJ A prova pericial contábil atesta o não pagamento da exação cobrada Inviabilidade de limitar a base de cálculo da contribuição adicional a vinte salários mínimos, pois o art. 4º da Lei nº 6.950/81 foi tacitamente revogado pelo art. 3º do Decreto-lei nº 2.318/86 Sendo certo que o presente caso não envolve contribuição parafiscal arrecadada por conta de terceiros, mas sim pelo próprio credor, ora autor, ele não está abrangido na determinação do C. STJ de suspensão dos processos havida no Tema de Recursos Repetitivos nº 1.079 Precedentes desta C. Corte Sentença mantida Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A ré confessa que exerce atividades industriais, mas busca afastar a cobrança da contribuição adicional, visto que as filiais envolvidas na notificação não exercem atividade industrial.



    Ocorre que essa tese não é acolhida pelos tribunais pátrios, vez que o enquadramento da atividade empresarial como industrial considera a atividade preponderante do contribuinte, sendo irrelevantes as atividades individualmente realizadas por cada uma de suas filiais.



    [...]



    Não prospera, portanto, a alegação autoral no sentido de que seria necessária a vinculação dos funcionários aos estabelecimentos objeto da notificação, a qual, ademais, indica que o número é superior a quinhentos empregados, dando azo à cobrança realizada.



    Afastada, ademais, a alegação da ré referente aos códigos do FPAS e CNAE dos seus estabelecimentos, pois a preponderância da atividade industrial do contribuinte torna desnecessária a análise das atividades desempenhadas por cada uma de suas filiais para fins da incidência da exação em apreço.



    Some-se a isso a conclusão do laudo pericial contábil de fls. 1.178/1.210 no sentido de que “com base em todos os documentos, o que este Perito pode dizer é que constam recolhimentos, porém, não foram identificados os pagamentos referentes à contribuição geral, seja porque a própria Requerida alega não ser devedora ao SENAI, seja porque os documentos não especificam a quem compete o recebimento” (g.n.). Ou seja, o conjunto probatório é francamente favorável à tese autoral de que a quantia cobrada é realmente devida pela ré.



    No mais, foi corretamente afastada a limitação da base de cálculo limitada a vinte salários-mínimos prevista no art. 4º da Lei nº 6.950/81, pois ela foi tacitamente revogada pelo art. 3º do Decreto-lei nº 2.318/86, segundo o qual “[p]ara efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4º da Lei nº 6.950, de 4 de novembro de 1981”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente